Tribunal: TJSP
Processo: 1008008-69.2023.8.26.0445
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo interno. Situação da recorrente que não autoriza diferimento da taxa, só admitido nas situações indicadas na Lei n° 11.608/03. Litigante que, ademais, que não demonstrou hipossuficiência financeira ou situação excepcional que justificasse a ampliação do prazo para apresentação de documentos comprobatórios daquela condição. Recurso não provido.